Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-16.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDUTA ATÍPICA. CRIME IMPOSSÍVEL. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A utilização de cópia reprográfica não autenticada não configura o crime descrito no artigo 304 do Código Penal.
2. A tipicidade do delito de uso de documento falso compreende, também, a análise da sua potencialidade lesiva, uma vez que, sendo grosseira a falsificação, estar-se-á diante de crime impossível.
3. Recurso conhecido e provido para absolver o réu, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.